Tribunal: TJSP
Processo: 1025225-18.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRANSPORTE COLETIVO – Bloqueio do cartão de bilhete único da autora – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral julgada parcialmente procedente, para o fim de reconhecer-lhe o direito ao ressarcimento do valor pago pela emissão do novo bilhete único (R$ 30,80), negando os demais pedidos – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento

Ementa:

*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRANSPORTE COLETIVO – Bloqueio do cartão de bilhete único da autora – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral julgada parcialmente procedente, para o fim de reconhecer-lhe o direito ao ressarcimento do valor pago pela emissão do novo bilhete único (R$ 30,80), negando os demais pedidos – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento apenas do recurso da SPTRANS – Uso irregular do bilhete da autora (cinco vezes no mesmo dia e na mesma catraca do metrô) que restou comprovado e que não foi por ela negado, tendo optado pela emissão de um novo bilhete, ao invés de apresentar defesa administrativa – Preço público pago pela emissão do novo bilhete que é devido e que não deverá ser restituído – Dano moral não comprovado, considerando que foi a conduta inicial da autora, de utilizar seu cartão pessoal e intransferível de forma irregular que gerou os resultados narrados e não ato imputável á ré, que agiu em exercício regular de direito – Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão, carreando-se o ônus da sucumbência à autora, observada a gratuidade sob a qual litiga – Recurso do réu provido e desprovido o da autora, nos termos do presente acórdão.*